Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000369-62.2014.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (EMBARGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (EMBARGANTE), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

EMBARGANTE: JOSE PERES DURAN

EMBARGADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS – SITUAÇÃO DE COMPOSSE E CONDOMÍNIO – DEMONSTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Inexiste contradição quando a decisão é clara e coesa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

EMBARGANTE: JOSE PERES DURAN

EMBARGADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento a Apelação Cível interposta pelo ora embargante e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado e rejeitou a Exceção de Usucapião.

O embargante aponta contradição na parte em que o acórdão destaca a aquisição da área pelo embargado sob o fundamento

de constar nos autos que Rubens Garrido Duran, sucessor de Honorato Sanchez, teria abandonado o local e perdido a posse que detinha, bem como registra que são áreas vizinhas mas individualizadas e passíveis de “divisão cômoda”, não se tratando, portanto, de composse e nem de condomínio. Argui que é perfeitamente possível pleitear a Usucapião, já que na lide há prova de que Rubens cuidou da posse de Honorato apenas até 2000.

Na sequência discorre sobre os fatos que levariam a essa conclusão (Id 43538978).

O embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

EMBARGANTE: JOSE PERES DURAN

EMBARGADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Em síntese, o embargante insiste em afirmar que a partir de 2000 passou a exercer posse com ânimo de dono sobre o imóvel em litígio, e por isso teria direito à Usucapião.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

A obscuridade só é verificada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre algum assunto relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, esta via não se presta ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Os Embargos não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já colocado, diferentemente do que diz o embargante, o aresto está satisfatoriamente fundamentado e tratou do tema submetido a exame.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Não houve no caso concreto a situação arguida pelo embargante, o que leva a deduzir pela mera insatisfação com o desfecho da demanda.

Isso porque, todas as questões importantes foram solucionadas, e formou-se o convencimento seguro de que
o fato de o antecessor do apelado ter contribuído só financeiramente com a realização das benfeitorias, sem acompanhar os trabalhos feitos por terceiro, não configura abandono e nem perda da posse.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020